Tribunal: TJSP
Processo: 1010363-31.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA QUE DEU ORIGEM AO APONTAMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. PRINT DE TELA DO SISTEMA OPERACIONAL INSUFICIENTE PARA INFIRMAR AS ALEGAÇÕES INICIAIS. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA QUE DEU ORIGEM AO APONTAMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. PRINT DE TELA DO SISTEMA OPERACIONAL INSUFICIENTE PARA INFIRMAR AS ALEGAÇÕES INICIAIS. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA DECLARADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONSUMIDORA QUE POSSUI UM APONTAMENTO POSTERIOR AO DISCUTIDO NOS AUTOS. PADECIMENTO PSICOLÓGICO POR EVENTUAL PECHA DE MÁ PAGADORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO SOMENTE À INCLUSÃO PROCEDIDA PELA RÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA, FIXADA EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES CASO, NO IMPORTE DE R$ 6.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (SÚMULA 54, DO STJ). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM RAZÃO DO INSUCESSO DA RÉ EM GRAU RECURSAL (art. 85, § 11 DO CPC).

Apelação da ré improvida.
Apelação da autora provido em parte.